Tribunal: TJDFT
Processo: 0710578-26.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710578-26.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MEURY AURYA PEREIRA LIMA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO De início, esclareço ser da competência do Relator, e não do juízo a quo, a deliberação sobre o pedido de assistência judiciária formulado no processo (art. 11, XIV, do RITR), de modo que não há que se falar em concessão do benefício. Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. Assim, faculto à parte autora a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras. Para tanto, deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) três últimos contracheques ou, na falta destes, última declaração de imposto de renda, E b) extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, E c) extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Alternativamente, deverá comprovar o recolhimento e do preparo recursal, no mesmo prazo. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator